Tribunal: TJSP
Processo: 2056909-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação redibitória - Decisão que concedeu a tutela antecipada para autorizar a suspensão dos pagamentos das prestações - Inconformismo da instituição financeira.
Alegação de ilegitimidade passiva - Não acolhimento - Contrato de financiamento bancário e de compra e venda de veículo reputados contratos coligados - Artigo 54-F do CDC - Precedentes desta C. Câmara.
Pretensão

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação redibitória - Decisão que concedeu a tutela antecipada para autorizar a suspensão dos pagamentos das prestações - Inconformismo da instituição financeira.
Alegação de ilegitimidade passiva - Não acolhimento - Contrato de financiamento bancário e de compra e venda de veículo reputados contratos coligados - Artigo 54-F do CDC - Precedentes desta C. Câmara.
Pretensão de afastamento da multa astreinte ou sua redução - Rejeição - Multa que possui o papel de compelir a instituição bancária ao cumprimento da ordem judicial - Para não incidir na multa, basta cumprir no modo e prazo fixados a determinação judicial - Valor razoavelmente arbitrado, considerando o porte da instituição.
Pedido de concessão de maior prazo para cumprimento da tutela imposta - Não acolhimento – Prazo assinado (quinze dias) suficiente para uma instituição financeira se organizar para suspender a emissão de boletos ou suspender sua exigibilidade.
Recurso desprovido.